Tribunal: TJES
Processo: 5005867-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005867-21.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: CLÉRIA TEODORO DA SILVA

EMBARGADA: ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante CLÉRIA TEODORO DA SILVA e que é Embargada ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005867-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLERIA TEODORO DA SILVA e outros
AGRAVADO: ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005867-21.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: CLÉRIA TEODORO DA SILVA

EMBARGADA: ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CLÉRIA TEODORO DA SILVA, pertinentemente ao v. acórdão id 3338955, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA, ora Embargada.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 3519003, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais id 3624861, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a pretexto de omissão, a Embargante visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

As questões relativas às contas prestadas na ação judicial de origem, isto é, se suficientes ou não, bem como a remoção da Embargante do encargo de inventariante por força de decisão posterior, deverão ser objeto de recurso próprio, não cabendo a sua discussão neste presente recurso de agravo de instrumento.

Impende ressaltar que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em face de despacho que determinou a abertura do contraditório, nos termos do art. 623, do Código de Processo Civil, não tendo sido sequer conhecido nesta parte.

Veja-se:

“De início, convém assinalar que o Juízo
a quo
não determinou “remoção
ex officio
” da Agravante do encargo de inventariante, tendo, apenas, determinado a abertura do contraditório com fundamento no art. 623, do Código de Processo Civil:

'Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.'

É o que se pode extrair, com clareza, do item “27” da decisão vergastada:

'27- Desta forma, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se defender acerca do pedido de sua remoção e produzir provas, nos termos do art. 623 do CPC.'

A abertura do contraditório, com fundamento no art. 623, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, sendo, portanto, despacho de mero expediente, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível nesta parte.”

Ausente, portanto, o vício apontado pela Embargante, não cabendo, por outro lado, o revolvimento das questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador, eis que se tratam os embargos de declaração de recurso de fundamentação vinculada.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante CLÉRIA TEODORO DA SILVA e que é Embargada ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.